Tribunal: STF
Processo: Ext 1482
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Com o trânsito em julgado, já certificado nos autos (fls. 542), operou-se a entrega definitiva da prestação jurisdicional.
    Demais disso, cabe insistir no fato – presente o contexto em análise – de que já se exauriu, na espécie, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal nesta causa extradicional, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão nela proferida e considerando, ainda, a própria jurisprudência que esta Corte firmou na matéria em referência:
    “(…) III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. (…). Precedentes do STF. Decisão agravada mantida.
    IV. Agravo regimental desprovido.”
    (Ext 1.005-AgR/República Italiana, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA.
    1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra ‘g’, CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80).
    2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado  o cumprimento do encargo constitucional.
    3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento.
    4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República.”
    (HC 73.023-QO/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STF.
    Deferido o pedido extradicional, a pessoa reclamada fica à disposição – para os devidos fins – das autoridades do Poder Executivo. Não é mais o Supremo responsável por eventual coação. Precedentes do STF.
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 73.191/CE, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nada mais há a prover neste processo extradicional, motivo pelo qual determino, uma vez mais, o arquivamento dos presentes autos
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator